Tribunal: TJES
Processo: 0009910-83.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009910-83.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSA GOZER VIEIRA
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009910-83.2018.8.08.0014

APELANTE: ROSA GOZER VIEIRA

APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 2308842 - páginas 93 e seguintes, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de “Ação Indenizatória” ajuizada por Rosa Gozer Vieira em desfavor de Samarco Mineração S/A e Fundação Renova, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo).

Em suas razões recursais (ID 2308842) a Apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença em razão de negativa de prestação jurisdicional e por cerceamento do seu direito de defesa, sendo necessária a reabertura da fase instrutória para produção de prova testemunhal.

Contrarrazões (ID 2308842 páginas 149-178 e ID 2308842 páginas 183-201) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória (ES), 12 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009910-83.2018.8.08.0014

APELANTE: ROSA GOZER VIEIRA

APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 2308842 - páginas 93 e seguintes, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de “Ação Indenizatória” ajuizada por Rosa Gozer Vieira em desfavor de Samarco Mineração S/A e Fundação Renova, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo).

Assim fundamentou o D. Magistrado sentenciante:

“Na Decisão de Saneamento e Organização do processo, determinei que a Autora juntasse aos autos cópia da Carteira de Pescador à época dos fatos (2015) ou anterior, bem como extrato de Seguro Defeso, tendo como lastro temporal para cumprimento da obrigação, 30 dias.

Contudo, compulsando aos autos, verifico o decurso de prazo muito maior do que o estipulado na Decisão Saneadora, contudo, sem qualquer manifestação por parte do Autor da demanda, não juntando aos autos os documentos exigidos por este Juízo.

Cabe-me destacar, ainda, que a juntada de tais documentos é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a lide circunda no fato de a Requerente se apresentar como pescadora e em decorrência do acidente de Mariana ter supostamente sua atividade laboral interrompida. Todavia, necessário se faz, a comprovação de que a mesma era pescadora à época dos fatos. [...]

Pois bem, tecidas tais considerações, DECLARO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no artigo 485, IV do CPC. Condeno a Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, todavia, suspenso sua exigibilidade em razão de estar amparada pela Gratuidade da Justiça e na forma do §3º do art 98 do CPC.”

Em suas razões recursais (ID 2308842) a Apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença em razão de negativa de prestação jurisdicional e por cerceamento do seu direito de defesa, sendo necessária a reabertura da fase instrutória para produção de prova testemunhal.

Pois bem. O caso em julgamento é mais um dos inúmeros casos trazidos à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça em que a parte autora pleiteia o arbitramento de indenização (danos morais, danos materiais e lucros cessantes) por conta da impossibilidade de exercício de suas atividades profissionais (ligadas à pesca) após o rompimento da Barragem de Mariana (MG).

Conforme já decidido em diversas oportunidades anteriores, resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva da Samarco Mineração S.A. pelos danos (morais e materiais) causados pelo rompimento da barragem de Mariana (MG), notadamente por aqueles sofridos pelos pescadores que se utilizavam do Rio Doce para retirarem deste seu meio de subsistência.

Mas, em que pese a responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para que reste configurado o dever de indenizar no caso concreto e imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.

Neste ínterim, para que faça jus ao recebimento da respectiva indenização, é necessário que a parte autora comprove nos autos que exercia as atividades declaradas na peça vestibular (atividades pesqueiras).

Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE14, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador. Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE AMÔNIA NO RIO SERGIPE. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação; b) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar [...] (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014)

Seguindo a linha do entendimento acima exposto, destaco os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ATIVIDADE PESQUEIRA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O exercício de atividade pesqueira, na condição de armador de pesca, está condicionado ao registro da embarcação perante a Marinha do Brasil, à sua inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira RGP e no Cadastro Técnico Federal CTF e à autorização para o exercício da pesca (art. 10, I, e art. 24, ambos da Lei n.º 11.959/2009; art. 2º, IV, do Decreto n.º 8.245/2015), além de autorização do Ministério da Pesca e Aquicultura para operação da embarcação e exercício da atividade pesqueira (art. 25, III e o seu § 2º, da Lei n.º 11.959/2009; art. 3º, art. 5º, II, a e III, b e e, e art. 7º, todos do Decreto n.º 8.245/2015). 2) Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador profissional, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE14, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Magistrado. 3) In casu, os documentos fornecidos pelo agravante não são capazes de, ao menos por ora, subsidiar um juízo de verossimilhança da alegação de que realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental, revelando-se temerário determinar, neste momento, o pagamento de verba mensal alimentar pela agravada. Pelo que consta do caderno processual, o agravante se limita a trazer ao feito documento de identificação pessoal e comprovante de residência, o que, reitere-se, se mostra absolutamente insuficiente para a comprovação da alegada atividade pesqueira. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015189000175, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ACIDENTE AMBIENTAL DA SAMARCO OCORRIDO EM MARIANA/MG PEDIDO DE PENSÃO MENSAL PESCADOR PROFISSIONAL INEXISTÊNCIA DE PROVAS DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O pagamento de pensão mensal aos pescadores profissionais que tiveram sua atividade prejudicada em decorrência do acidente ambiental ocorrido em Mariana/MG depende de prova de que a pessoa requerente exercia, na ocasião, a atividade de pesca profissional. Precedentes do e. TJES. 2 Embora a prova de pescador profissional possa ser produzida por outros elementos além do registro da profissão nos órgãos competente, no caso concreto não há, ainda, nenhum elemento que possibilita comprovar a condição de pescador do autor da demanda. 3 Decisão de indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015189000282, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Desta forma, conclui-se que a comprovação do exercício de atividade pesqueira pode ser realizada por outros meios idôneos diversos dos documentos oficiais relacionados ao ofício.

No presente caso, em sua peça vestibular, a Autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal.

Além disso, devidamente intimadas as partes para se manifestarem quanto ao interesse na produção de outras provas (ID 2308842 - página 5), a Autora apresentou petição afirmando que “deseja produzir prova testemunhal”, oportunidade em que arrolou as testemunhas a serem ouvidas em juízo (ID 2308842 páginas 27-29).

Não obstante tal fato, o MM Juiz de piso proferiu Decisão Saneadora (ID2308842 páginas 47-59) sem manifestar-se quanto ao pedido de produção de provas e, em sequência, proferiu a sentença ora impugnada, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja: juntada de cópia da Carteira de Pescador.

Conforme dito nas linhas anteriores, a Carteira de Pescador, apesar de ser o meio mais eficaz para comprovação da atividade pesqueira profissional, não é o único meio idôneo de prova para tal fim.

Assim, se não é documento exigido nem mesmo para a comprovação da atividade profissional, que dirá para o ajuizamento da presente ação de indenização.

Neste sentido, destaco:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADOR SUBSISTENTE NA FASE INICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS QUE NÃO O DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condição de pescador subsistente é passível de comprovação por outros meios de prova além da carteira de pescador profissional emitida pelo Ministério da Pesca, mormente porque, na maioria das vezes, o exercício da atividade ocorre de maneira informal. 2. Os arts. 319 e 320 do CPC não exigem a comprovação de plano do fato que subsidia a pretensão autoral, o que deve ser aferido após a devida instrução processual. Precedentes do TJES: Apelação Cível nº 047190001322 e Agravo de Instrumento nº 015199000041. 3. Considerando que o apelante requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para que pudesse produzir outras provas do exercício da atividade pesqueira, em especial a testemunhal, deve ser anulada a sentença que indeferiu a inicial, em decorrência do flagrante cerceamento de defesa. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190063660, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 26/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESENÇA. PESCADOR INFORMAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR INFORMAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS NO DIREITO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condição de pescador informal, que não é ilícita no ordenamento jurídico pátrio, pode ser comprovada por outros meios de prova, que não a documental, não se tratando, portanto, de documento indispensável à propositura da ação. 2. Não se pode exigir do pescador informal que comprove documentalmente sua condição para ter processada sua demanda, pois o fato constitutivo do seu pretenso direito pode ser comprovado por outros meios de prova admitidos no direito, que não a documental. 3. O comprovante de residência também não se trata de documento indispensável à propositura da ação. 4. O CPC vigente, em seu art. 319, II, exige que a inicial indique, dentre outras informações, o domicílio e a residência do autor, e, assim como o CPC anterior, não prevê a necessidade de juntada de documento para a comprovação da informação respectiva. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190001322, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATIVIDADE PESQUEIRA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO E SANTARÉM. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. [...] 3. Ainda que assim não se entendesse, este Tribunal de Justiça já decidiu que, apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160150394, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020). [...] 5. À luz de inequívoca pretensão da parte à dilação probatória, equivocou-se o eminente Magistrado a quo ao julgar a lide sem, antes, analisar de modo fundamentado o pedido de produção de prova, ainda que para rejeitá-lo, incorrendo, assim, em indevido cerceamento do direito de defesa a ensejar a anulação da sentença. [...] Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180105188, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Ademais, havendo requerimento de produção de prova testemunhal, deveria o MM. Juiz a quo, ao menos, ter indeferido tal requerimento e não ter, simplesmente, julgado antecipadamente a lide.

Neste sentido são os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL - PROVA - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - JULGAMENTO CONTRA QUEM NÃO PÔDE PRODUZIR PROVAS - NULIDADE I - Se o autor requereu, na inicial, a produção de provas, não é lícito ao juiz desprezar tal pedido. Impõe-se-lhe decidir expressamente, deferindo ou denegando o pedido. Não se admite indeferimento implícito. II - Não pode o juiz, após indeferir a produção de provas requeridas pelo autor, alegar insuficiência da prova, para declarar improcedente a ação. (REsp 199.970/DF, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/1999, DJ 14/06/1999)

[...] O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas. (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006)

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícito ao Tribunal local, identificando error in procedendo consubstanciado no julgamento antecipado da lide, determinar o retorno dos autos à instância inferior para julgamento com dilação probatória, não havendo espaço para falar em preclusão. [...] (AgRg no REsp 1172705/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014).

[...] Configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado a lide, limitando o direito à produção de provas necessárias para a demonstração do direito das partes. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 397.505/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015).

Neste sentido, em meu sentir, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa da Autora, sendo de rigor a declaração de nulidade da r. sentença.

Face o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à instância de origem para a produção da prova testemunhal requerida pela Autora/Apelante.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE14, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador. 2. Hipótese em que, não obstante a Autora tenha pugnado pela produção de prova testemunhal com a finalidade de comprovar sua atividade profissional, o MM Juiz de piso julgou antecipadamente a lide, sendo manifesto o cerceamento do direito de defesa da parte pleiteante. 3. Ademais, havendo requerimento de produção de prova testemunhal, deveria o MM. Juiz, ao menos, ter indeferido tal requerimento e não ter, simplesmente, julgado antecipadamente a lide. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.